Tribunal: TJDFT
Processo: 0747980-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0747980-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: HELENA FEIJO LARA DE OLIVEIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta por H. F. L. D. O. em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica de Brasília, no processo n.o 0708127-60.2023.8.07.0016, que revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor. Em sua inicial (Id 77961564), a reclamante sustenta que a decisão impugnada padece de vício grave, por ter sido proferida sem a prévia intimação da Defensoria Pública, o que comprometeu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além de fragilizar a rede de proteção à mulher em situação de violência doméstica. Argumenta que a revogação das medidas protetivas foi fundamentada em suposta ausência de risco atual, desconsiderando os elementos concretos constantes nos autos, como o histórico de agressões físicas, ameaças com arma de fogo e comportamento controlador do reclamado, seu genitor. Destaca que a decisão desconsiderou a relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, contrariando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a especial importância do depoimento da ofendida nesses contextos. Aduz, ainda, que o reclamado foi condenado em ações penais por descumprimento de medida protetiva e por lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, o que reforça a necessidade de manutenção das medidas anteriormente impostas. Ressalta que a revogação das medidas protetivas, além de comprometer a segurança da vítima, contraria o princípio do in dubio pro tutela, que orienta a concessão de medidas protetivas com base em juízo de cognição sumária. Requer, em caráter liminar, o restabelecimento das medidas protetivas. No mérito, postula sua confirmação. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar. Extrai-se dos autos de origem que a requerente e I.P.F.L.D.O. pleitearam a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de ALEXANDRE LARA DE OLIVEIRA, as quais foram deferidas em 14/02/2023. Confira-se (Id 149531096 dos autos originários): “(...) Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, as Ofendidas relataram: "VERSÃO DE H F L D O - VITIMA, Informa que é filha de I P F L D O e ALEXANDRE LARA DE OLIVEIRA, ora INVESTIGADO. Declara que seu genitor é agressivo e demonstra ciúmes excessivo da mãe da DECLARANTE. Relata que fora agredida fisicamente pelo INVESTIGADO diversas vezes e que sua genitora também teria sofrido violência física por parte dele. Ressalta que nunca registrou ocorrência em desfavor do INVESTIGADO Explica que hoje, 13/02/2023, por volta das 20h, a DECLARANTE chegou em casa e foi para o quarto, momento em que seus genitores discutiam na sala. A DECLARANTE ficou com sua irmã menor no quarto e permaneceu no quarto ouvindo a conversa de seus pais. A DECLARANTE ouviu o INVESTIGADO dizer a sua mãe: "VOU DAR UM TIRO NA SUA CARA". A OFENDIDA pegou o celular e foi até a sala dizer ao INVESTIGADO que iria chamar a polícia. O INVESTIGADO pegou o celular dele e começou a gravar a OFENDIDA, dizendo que ela havia dito que daria um tiro nele, fato inverídico. O INVESTIGADO parou de gravar e passou a ofender moralmente a VÍTIMA, dizendo: ''VOCÊ FICA DANDO A BUNDA POR AI, QUERO VOCÊ FORA DAQUI''. A irmã da DECLARANTE, de 10 anos, pegou a arma do INVESTIGADO, no quarto, e foi até a sala com a arma nas mãos, pedindo que o INVESTIGADO parasse de brigar com sua genitora. A mãe da OFENDIDA ficou desesperada e pediu que a filha soltasse a arma. O INVESTIGADO, então, pegou a arma e a levou para o quarto. A mãe da OFENDIDA disse que não queria mais o casamento depois de tudo aquilo, tendo o INVESTIGADO retrucado, alegando que tudo aquilo era culpa delas. O INVESTIGADO trancou a porta do apartamento e jogou a OFENDIDA no sofá, contudo sua mãe dela se posicionou entre ambos. O INVESTIGADO jogou a mãe da DECALRANTE para o lado e apertou o pescoço da OFENDIDA, levantando-a do sofá pelo pescoço. O INVESTIGADO jogou a VÍTIMA contra o espelho, vindo a quebra-lo. A DECLARANTE bateu com a cabeça no aparador e o INVESTIGADO caiu sobre a VÍTIMA. O INVESTIGADO continuou apertando o pescoço da OFENDIDA por trás. A genitora da OFENDIDA segurou o INVESTIGADO por trás, tentando afastá-lo da OFENDIDA. Antes do INVESTIGADO soltar a OFENDIDA, ela mordeu o braço dele, conseguindo se desvencilhar. A DECLARANTE ligou para a polícia militar, pedindo que fossem a sua casa. A DECLARANTE e sua mãe desceram correndo as escadas e foram para o pilotis do prédio. Quando estavam do lado de fora do prédio, ouviram o carro do INVESTIGADO saindo da garagem para local incerto." VERSÃO DE I P F L D O - VITIMA, Que está casada com ALEXANDRE LARA DE OLIVEIRA, há 23 anos, advindo desta relação duas filhas: H F L D O, de 22 anos de idade; e A C F L D O, de 10 anos de idade; Que ALEXANDRE é nervoso, agressivo e, quando é contrariado em suas vontades, fica violento, já tendo sido agredida por ele várias vezes. Porém, nunca registrou ocorrência contra ele, pois ele sempre dizia que mudaria; Que na data de hoje, 13/02/2023, por volta das 20h, a DECLARANTE chegou a casa e encontrou ALEXANDRE no banheiro. Que no momento em que ele saiu, a DECLARANTE logo percebeu que ele estava fazendo uso de bebida alcoólica, tendo a DECLARANTE dito: "VOCÊ JÁ ESTÁ BEBENDO!'' e, por este motivo, começaram a discutir. Que a DECLARANTE afirmou: " EU VOU ME SEPARAR DE VOCÊ! NÃO AGUENTO MAIS ESSA SUA BEBIDA!" Que ALEXANDRE respondeu: "VOCÊ QUER SE SEPARAR, PORQUE VOCÊ QUER TER UM CASO COM OUTRO HOMEM! EU VOU DAR UM TIRO NA SUA CABEÇA!" Que para defender a DECLARANTE, H, filha do casal interviu em favor da mãe dizendo: "EU NÃO VOU MAIS ADMITIR QUE VOCÊ BATA NA MINHA MÃE!" Ato continuo, a filha menor do casal, A C, entrou na sala com uma arma (pistola/preta) na mão dizendo; "PARA DE BRIGAR!". Que assustada a DECLARANTE disse para filha soltar a arma, tendo a filha atendido de pronto e soltado a arma no chão; Que ALEXANDRE se levantou do sofá e pegou a arma a fim de guardá-la. A DECLARANTE chamou as filhas para perto dela, tendo as filhas aberto a porta da sala, e em seguida, ALEXANDRE retornou para sala pedindo calma e dizendo que não era assim. Nervosa, H começou dizer que chamaria a polícia, fato que deixou ALEXANDRE extremamente irritado, tendo ele batido a porta da sala com bastante força. Que ele teria partido para cima da H, a jogou contra o sofá e começou a estrangular com as mãos. Ato continuo dizia a filha: "EU NÃO QUERO VOCÊ MAIS NA MIMHA CASA!" Que na tentativa de ajudar a filha, a DECLARANTE tentou segurar os braços dele, mas não conseguiu e ALEXANDRE a jogou em cima da mesa de centro (madeira), tendo a DECLARANTE caído de costa e, em seguida, ALEXANDRE lhe deu uma cotovelada nas costa. Que não apresenta lesão aparente, no momento, mas se queixa de dores nas costas; Que ALEXANDRE novamente foi para cima da H a pegou pelo pescoço e a arrastou pelo chão da sala e bateu a cabeça dela no espelho (tendo o espelho quebrado), lesionando-a nos braços. Que H se queixou de dor na cabeça; Que na tentativa, mais uma vez, de ajudar a filha, a DECLARANTE se levantou e, novamente, tentou o segurar. Que não obteve êxito e, como ALEXANDRE continuava enforcando H, a DECLARANTE pediu que a filha menor ligasse para o HELIO (amigo da família) e pediu que ele ligasse para polícia. Que conseguiu tirar a filha das mãos do ALEXANDRE tendo a DECLARANTE mandado as filhas descerem para pedir socorro. Logo em seguida, também conseguiu descer e todas foram acolhidas por uma vizinha. Pouco tempo depois, policias militares chegaram ao local e, após tomarem conhecimento do corrido e tomarem conhecimento de que havia armas na casa, os Policias as acompanharam até o apartamento, recolheram as armas e as encaminharam, juntamente com a DECLARANTE e as filhas para esta Especializada." Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO o(os) pedido(os) formulado(os) pelas Ofendidas H F L D O e I P F L D O e APLICO a ALEXANDRE LARA DE OLIVEIRA as seguintes medidas protetivas de urgência; RELATIVAMENTE À H F L D O: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. QUANTO À I P F L D O: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; e d) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: (omissis). A medida acima imposta de proibição de contato ABRANGE os filhos que a requerente possui com o requerido, haja vista a notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade dos filhos. Considerando o auto de apreensão das armas de fogo e o teor das alegações apresentadas pelas vítimas, APLICO ainda, em desfavor do requerido a medida protetiva prevista no artigo 22, inciso I, da Lei no 11.340/06: I - Suspensão da posse e restrição do porte de armas. Oficie-se ao Comando-Geral do Exército Brasileiro para cumprimento dessa determinação, nos termos do artigo 22, §2o da Lei no 11.304/06. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça informar ao apontado Agressor que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. As partes devem ser também cientificadas de que somente uma nova decisão judicial poderá revogar as medidas protetivas ora aplicadas e de que qualquer modificação da situação existente entre elas que interfira no cumprimento das medidas deve ser comunicado ao Juizado de Violência Doméstica competente. (...).” (grifos no original). Em 08/10/2025, o Magistrado a quo revogou as medidas estabelecidas. Veja-se (Id 251389741 dos autos originários): “Nestes autos foram estabelecidas em 14 de fevereiro de 2023 medidas protetivas de urgência com fundamento na lei 11.340/06 em favor de H F L D O e de I P F L D O em razão da notícia de injúria, ameaça e lesão corporal ocorridas no dia 13 de fevereiro de 2023 que foram atribuídas a ALEXANDRE LARA DE OLIVEIRA conforme noticiado na Comunicação de Ocorrência Policial 490/2023 - DEAM I, consistentes no afastamento do requerido do lar e na proibição de aproximação e de contato com as indicadas vítimas nos termos da decisão de id 149531096. Decorridos dois anos do episódio que ensejou o requerimento formulado nestes autos e verificado que as ações penais que tramitaram neste Juizado foram julgadas (autos nos 0731342-65.2023.8.07.0016 e 0714242-97.2023.8.07.0016) as ofendidas foram instadas a informar justificadamente acerca da necessidade de manutenção das medidas protetivas e, intimadas (id 227921954), H não se manifestou enquanto que I demonstrou interesse na manutenção das medidas protetivas ao registrar que Alexandre a culpava, assim com a filha menor, por estar com câncer e buscou fazer amizade com mães de outras crianças residentes no condomínio para se utilizar de informações obtidas para supostamente difamá-la e obter provas de que a filha é negligenciada, pois litigam em diversas ações que tramitam na Vara de Família, tendo ainda indicado que em uma ocasião em que a filha passava férias em companhia do pai tiveram uma situação de conflito, razão pela qual considerava que as restrições deveriam continuar (id 228522488). Não obstante o interesse de I as medidas protetivas foram então revogadas em 14 de março de 2025 pela decisão de id 228767006, contudo, em subsequente análise da Reclamação Criminal 0713367-10.2025.8.07.0000 interposta por H referidas restrições foram restabelecidas pela 1a Turma Criminal do TJDFT apenas em relação a esta ao ser destacado que à época não havia sido demonstrado o desaparecimento da situação de risco, oportunidade em que foi ressalvada a possibilidade de revisão do provimento mediante prévia oitiva da interessada (id 239415271): "Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para determinar a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos de origem, facultada ao Juízo a quo a revisão de sua necessidade, caso certificada eventual alteração do contexto fático e jurídico, assegurando-se a prévia manifestação das partes antes de eventual modificação/cessação." Em 17 de setembro de 2025 Alexandre formulou pedido de revogação das medidas protetivas ao sustentar que a permanência dessas limitações mesmo após encerramento das investigações e sem a presença de elementos atuais que as justifiquem constitui providência desproporcional e ilegal que afronta seu direito de locomoção dada à inexistência de algum contemporâneo contexto de risco (id 250202585). Ouvida, a beneficiária H assistida pela Defensoria Pública, manifestou interesse em manter as medidas protetivas ao se reportar ao episódio que ensejou a inicial análise do pedido e ao fato de sua irmã ter obtido em data recente restrições semelhantes em relação a Alexandre nos autos 0711952-29.2025.8.07.0020 distribuídos à Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, assim demonstrando receio acerca de eventual futura conduta do pai em relação a ela (id 250923800). Por sua vez o Ministério Público oficiou pela manutenção das medidas protetivas ao registrar que não estaria demonstrado o desaparecimento da situação de risco (id 251058845). Pela análise dos autos, notadamente os argumentos apresentados pelos interessados em seus respectivos pronunciamentos, possível identificar que a situação de risco considerada por ocasião da inicial análise do pedido formulado em fevereiro de 2023 não mais se faz presente na atualidade dada à alteração no panorama fático, pois identificado que à época os envolvidos residiam juntos, em razão do noticiado episódio de violência Alexandre foi retirado do lar e, ao que consta, constituiu nova família com a Sra. M A I G conforme indica a petição de id 223813573 e documentos que a acompanham, ou seja, não mais há possibilidade de residirem juntos tanto que o requerido já se instalou em outra localidade (id 241027988) e a despeito de ter sido este igualmente condenado por descumprimento da decisão que estabeleceu as medidas protetivas na ação penal 0731342-65.2023.8.07.0016 é certo que esse fato ocorreu entre 19 de fevereiro a 22 de março de 2023, ou seja, logo em seguida à adoção dessas restrições e a conduta foi representada pelo insistente envio de mensagens para I nas quais se desculpava pelo acontecido, tentava a reconciliação do casal e, por fim, acertava detalhes acerca do divórcio, ou seja, não apresentavam conteúdo ameaçador, agressivo ou ofensivo, e desde então não se tem notícia de qualquer outra conduta de Alexandre em relação à filha H, na qual evidentemente não se insere a existência de litígios judiciais relacionados à regulamentação de visitas quanto à menor A C e o ajuste de alimentos. Oportuno destacar que o episódio noticiado nos autos 0711952-29.2025.8.07.0020 distribuídos à Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente corresponde à notícia de injúria e ameaça envolvendo o ora requerido e sua filha A C que contava à época, 19 de dezembro de 2024, com 12 (doze) anos de idade, contexto bastante diverso da relação que Alexandre mantém com H que por estar prestes a completar 25 (vinte e cinco) anos não mais está submetida ao poder familiar. Ademais, importante reconhecer que desde a revogação das medidas protetivas em relação a I em 14 de março de 2025 (id 228767006) não se tem notícia de qualquer subsequente conduta do requerido em relação à ex-esposa que sugira minimamente o desacerto da apontada decisão. Disso tudo decorre reconhecer que a pretensão de H quanto à permanência das medidas protetivas é lastreada no mesmo episódio ocorrido há mais de dois anos, pois não descreveu de forma objetiva qualquer atual situação de risco porventura vivenciada que as justifique. Acerca disso impende ressaltar que conquanto as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06 apresentem natureza autônoma e, portanto, independente da existência ou do resultado de eventual Inquérito Policial ou ação penal da mesma forma apenas poderão ser adotadas ou mantidas em sendo identificados seus pressupostos. É cediço que as medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e, como tutela preventiva, deve ser estabelecida não só como providência imediata para mitigar, no que for possível, os efeitos de indicada infração penal mas principalmente para reduzir o risco de reiteração de atos de violência pelo agressor, todavia, da mesma forma a permanência delas evidentemente apenas poderá se dar caso demonstrada que a situação de risco que ensejou o seu deferimento ainda persiste, nos termos do artigo 19, § 6o, da Lei 11.340/06, que assim dispõe: Art. 19. (...) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. No mesmo sentido é o posicionamento adotado pela jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, por ocasião da análise de situações similares: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO PELO JUIZ NATURAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RISCO ATUAL E CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DA RECLAMANTE. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto “ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. 2. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que revoga as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, cabível a reclamação criminal. 3. Não sendo possível constatar qualquer risco atual ou iminente de que o acusado volte a praticar as condutas abusivas noticiadas na ocorrência policial, ou seja, ausente, in casu, o imprescindível requisito da contemporaneidade do risco, deve ser mantido o r. decisum que revogou as medidas protetivas anteriormente impostas. 4. Reclamação criminal admitida e julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1693826, 0707019-44.2023.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 08/05/2023.) APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNICA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE AFASTAMENTO DO LAR PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E O PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência devem se sujeitar a um juízo de necessidade, adequação, urgência e proporcionalidade. E, uma vez deferidas, porquanto demonstrada a probabilidade de violação do direito, para a sua manutenção é suficiente que persista o risco que se visa coibir, a ser analisado caso a caso. 2. No caso, não havendo nos autos notícias de que persiste a situação de risco à integridade física da vítima, a revogação das medidas protetivas de proibição de aproximação e proibição de contato com a vítima, dispostas no art. 22, inc. III, "a" e "b", da Lei n.o 11.340/2006, é medida que se impõe. Entretanto, necessária a manutenção da medida protetiva de afastamento do lar (art. 22, inc. II, da Lei n.o 11.343/2006) para resguardar a integridade psicológica e o patrimônio da ofendida. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1694691, 07153254320218070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise a apontada ofendida se limitou a indicar abstratamente seu receio acerca de eventuais futuras condutas do pai caso as restrições outrora adotadas venham a ser revogadas, o que conquanto represente importante elemento de ponderação não atende aos requisitos para o deferimento ou para a manutenção das medidas protetivas de urgência que devem ser utilizadas apenas em circunstâncias nas quais está evidenciada concreta situação de perigo pessoal consoante destacado pelo eminente Desembargador Jesuíno Rissato nos autos da Reclamação Criminal 0725296-40.2025.8.07.0000: "Não há como decretar medidas protetivas apenas pelo temor manifestado pela vítima, sem base em elementos concretos, de que possivelmente poderá, quem sabe, vir a sofrer algum tipo de represália ou perseguição por parte de seu ex-companheiro." Disso decorre que na ausência de alguma tangível e atual situação de risco, que não se confunde com o mero temor hipotético e abstrato de vir a sofrer futura violência, as medidas protetivas existentes não poderão subsistir sob pena de serem indevidamente perpetuadas ao livre talante da interessada, o que por óbvio não se coaduna com as disposições da especial lei de proteção à mulher, pois a par de sua finalidade cautelar igualmente representam sérias restrições a direitos individuais consoante entendimento amplamente acolhido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: HABEAS CORPUS – MEDIDAS PROTETIVAS DE AFASTAMENTO – AMBIENTE DOMÉSTICO – RELATÓRIO FINAL DA AUTORIDADE POLICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL – CARÁTER AUTÔNOMO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DE RESTRIÇÕES INDIVIDUAIS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – SITUAÇÃO DE RISCO NÃO MAIS PRESENTE. 1) O caráter autônomo das medidas cautelares foi reiterado pela Lei 11.340/2006, que, modificada pela Lei 14.550/2023, passou a prever, em seu artigo 19, que “As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência” (parágrafo 5o) e “vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes” (parágrafo 6o). 2) Contudo, diante do ordenamento jurídico, não é possível a eternização das medidas protetivas, com restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Além disso, conforme reiterada jurisprudência pátria, é necessária a reavaliação periódica da alegada situação de perigo. 3) Os fatos a ensejar a fixação de medidas protetivas devem ser contemporâneos, pois, ainda que exista histórico de comportamentos que, em tese, possam caracterizar violência doméstica, não se denota situação de risco atual contra a ofendida. Por outro lado, mesmo diante do caráter autônomo das medidas protetivas, não é possível ignorar o relatório final subscrito pela autoridade policial, no sentido da inexistência de violência a ensejar tipificação penal. 4) Havendo demonstração de que não mais existe situação de risco, inclusive diante de acordo provisório entre as partes no processo de modificação de guarda do filho, não se justifica a manutenção de medidas protetivas de afastamento. 5) Concedida a ordem. (TJDFT, Acórdão 1856307, 0716172-67.2024.8.07.0000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) Ementa: RECLAMAÇÃO. ÓRGÃO ACUSATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. EX-NAMORADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO CONCRETO DE RISCO À OFENDIDA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público contra decisão que revogou pedido de medidas protetivas de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios concretos de risco à ofendida que justifiquem o restabelecimento das cautelares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arquivamento do inquérito policial correlato, homologado judicialmente, indica a ausência de suporte mínimo para a deflagração de ação penal. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção de medidas protetivas de urgência exige a demonstração de grave situação de risco. A mera sensação de insegurança, desacompanhada de prova objetiva, não justifica a imposição de restrições a direitos fundamentais. IV. DISPOSITIVO 5. Reclamação julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 2041869, 0727798-49.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Outrossim, ainda que identificada a responsabilização penal do requerido em relação às condutas que foram objeto de apuração nas ações penais que tramitaram perante o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília sob os nos 0731342-65.2023.8.07.0016 e 0714242-97.2023.8.07.0016, com trânsito em julgado e cartas de guia expedidas por indicados delitos ocorridos em 2023 é certo que isso não induz ao reconhecimento quanto à ocorrência de atual situação de risco que à evidência deve ser aferida periodicamente com base em subsídios contemporâneos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TRABALHO REMOTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS E CONCRETOS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu novo pedido de concessão de medidas protetivas de urgência, consistentes na determinação de trabalho remoto à vítima, servidora pública, sob o fundamento de inexistência de fatos novos ou elementos concretos que justificassem a medida excepcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o temor subjetivo da vítima, diante do recente trânsito em julgado da condenação do agressor, servidor com cargo de chefia e acesso a sistemas administrativos, constitui fundamento suficiente para o deferimento de medida protetiva de urgência para assegurar seu afastamento do trabalho presencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco atual e iminente à integridade da vítima, não sendo suficiente o receio subjetivo desacompanhado de fatos contemporâneos. 4. A condenação penal transitada em julgado, embora reconheça a existência de violência pretérita, não enseja automática concessão de novas medidas protetivas sem a indicação de novos atos que configurem risco atual. 5. A medida postulada, manutenção do regime de trabalho remoto, interfere na organização administrativa do serviço público e exige, portanto, fundamentação com base em risco real e imediato Entretanto, não consta dos autos notícia de novos comportamentos do agressor que revelem atualidade do risco. 6. A jurisprudência desta Corte reitera que medidas protetivas, por restringirem direitos fundamentais, somente podem ser deferidas diante de elementos concretos e risco iminente. IV. DISPOSITIVO 7. Reclamação improcedente. (TJDFT, Acórdão 2028970, 0719268-56.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. JULGAMENTO DE TEMA REPETITIVO SUPERVENIENTE (TEMA 1.249). IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente reclamação criminal, mantendo decisão que fixou prazo de 60 dias para a vigência de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. O embargante alega omissão quanto ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.249, que determinou que a duração das medidas protetivas deve estar vinculada à persistência do risco à vítima, sem fixação de prazo determinado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) identificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.249 dos Recursos Repetitivos; e (ii) determinar se as medidas protetivas de urgência podem ser limitadas por prazo temporal determinado, ou se sua vigência deve permanecer vinculada à persistência do risco à vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.249 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento de que as medidas protetivas possuem natureza jurídica de tutela inibitória e devem ser aplicadas por prazo temporalmente indeterminado, vinculando-se à existência concreta de risco à mulher, com possibilidade de reavaliação pelo magistrado, de ofício ou a pedido das partes, mediante contraditório. 2. A ausência de referência ao entendimento, ainda que superveniente, consolidado no julgamento do Tema 1.249 pelo STJ caracteriza omissão no acórdão embargado, passível de correção por meio dos embargos de declaração, com a consequente atribuição de efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Reclamação criminal julgada procedente. Tese de julgamento: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem permanecer vigentes enquanto persistir a situação de risco à mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo temporalmente indeterminado. A duração das medidas protetivas deve ser reavaliada pelo magistrado, de ofício ou a pedido das partes, observando-se o contraditório, a fim de verificar eventual cessação ou redução do risco que motivou sua concessão. (TJDFT, Acórdão 1968334, 0739223-10.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) Dessa forma, verificado que não há qualquer indicativo de que alguma objetiva situação de risco atualmente esteja caracterizada REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS estabelecidas nestes autos em relação à beneficiária H F L D O. (...).” (grifos nossos). Inicialmente, afasta-se a tese suscitada na petição inicial quanto à nulidade da decisão por ausência de intimação da Defensoria Pública. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, após o pedido de revogação formulado pelo ofensor em 17 de setembro de 2025 (Id 250202585 dos autos originários), a Defensoria Pública, atuando como assistência qualificada da vítima, foi devidamente ouvida, tendo se manifestado expressamente em 23/09/2025, pela manutenção das medidas protetivas (Id 250923800 dos autos originários). Igualmente, o Ministério Público opinou pela continuidade das restrições impostas (Id 251058845 dos autos originários). Tendo sido assegurado o contraditório prévio, conforme determinado no Acórdão de junho de 2025 (Id 239415271 dos autos originários) e no Tema n.o 1.249 do Superior Tribunal de Justiça, a controvérsia remanescente limita-se ao exame do mérito da revogação, isto é, à verificação da subsistência de risco atual e concreto. A concessão de medida liminar exige a demonstração simultânea do fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (risco de dano irreparável), conforme os parâmetros processuais aplicáveis. No caso em apreço, não se verifica a presença do fumus boni iuris, uma vez que a decisão impugnada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que exige a contemporaneidade do risco para a manutenção das medidas protetivas de urgência, sob pena de indevida perpetuação de restrições a direitos individuais. Nessa linha: “(...) 3. A defesa da reclamante sustenta que o ofensor passou a frequentar a mesma igreja que a reclamante, causando-lhe ansiedade e abalo emocional. Alega que as medidas protetivas são essenciais para proteger a ofendida e prevenir atos de violência. 4. O Juízo de origem considerou que a reclamante frequentava locais próximos à residência do ofensor por escolha própria, não havendo evidências de risco atual ou iminente que justificassem a manutenção das medidas protetivas. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as medidas protetivas devem ser concedidas quando houver indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a urgência da medida para proteger a vítima de eventual reiteração criminosa. 6. No caso concreto, não foram apresentados elementos que comprovassem risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da reclamante, justificando a revogação das medidas protetivas. IV. DISPOSITIVO 7. Reclamação admitida e julgada improcedente.” (Acórdão 2047493, 0722553-57.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 27/09/2025. Grifos nossos.) “(...) 3. A medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha é autônoma em relação à ação penal e pode ser deferida independentemente de denúncia ou condenação, desde que haja situação atual de risco. 4. A concessão ou manutenção de medidas protetivas exige demonstração de perigo real e iminente, não se sustentando com base em receios genéricos ou hipotéticos. 5. No caso, a decisão impugnada foi proferida após o trânsito em julgado de sentença absolutória, sem que a reclamante apresentasse fato novo ou situação concreta de risco capaz de justificar a reiteração das medidas. 6. A inexistência de registros de novas ameaças ou perturbações após a revogação das medidas reforça a conclusão pela ausência de contemporaneidade do risco. 7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a revogação das medidas protetivas é cabível quando cessada a situação de risco, ainda que não vinculada automaticamente ao resultado da ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Reclamação improcedente. Tese de julgamento: 1. A manutenção de medidas protetivas de urgência após a absolvição do suposto agressor exige demonstração de situação atual e concreta de risco à integridade da vítima. 2. A revogação das medidas protetivas é legítima quando ausente fato novo ou contemporâneo que justifique sua continuidade, não sendo suficiente o mero receio subjetivo da vítima.” (Acórdão 2017451, 0713369-77.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025. Grifos nossos.) As medidas protetivas de urgência, embora autônomas e com vigência condicionada à persistência do risco, nos termos do artigo 19, § 6o, da Lei n.o 11.340/06, não podem ser perpetuadas ao livre arbítrio da interessada nem fundamentadas em temor meramente hipotético. Esta Turma já firmou entendimento, em casos análogos, quanto à imprescindibilidade do requisito da contemporaneidade do risco, devendo ser mantida a decisão que revogou tais medidas quando ausente qualquer indicativo atual ou iminente de que o acusado possa voltar a praticar condutas abusivas. Confira-se: "(...) Não sendo possível constatar qualquer risco atual ou iminente de que o acusado volte a praticar as condutas abusivas noticiadas na ocorrência policial, ou seja, ausente, in casu, o imprescindível requisito da contemporaneidade do risco, deve ser mantido o r. decisum que revogou as medidas protetivas anteriormente impostas. (...).” (Acórdão 1693826, 0707019-44.2023.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, julgado em 27/04/2023. Grifos nossos.). No presente caso, o episódio de violência, embora grave — injúria, ameaça e lesão corporal, incluindo estrangulamento — ocorreu em fevereiro de 2023, estando, portanto, vinculado a fato pretérito ocorrido há mais de dois anos. A decisão de revogação, proferida em outubro de 2025, fundamentou-se na ausência de elementos novos e na modificação do panorama fático. A autoridade judicial destacou que o ofensor não reside mais na mesma localidade, constituiu nova família e que a reclamante, prestes a completar 25 anos, não descreveu “de forma objetiva qualquer atual situação de risco” que justificasse a manutenção das restrições. Ademais, a condenação criminal do ofensor por descumprimento das medidas protetivas de urgência em 2023 não implica, por si só, na prorrogação automática dessas medidas em 2025. Conforme entendimento recente desta Corte, de minha Relatoria, a condenação pretérita, embora comprove a violência anterior, “não enseja automática concessão de novas medidas protetivas sem a indicação de novos atos que configurem risco atual”, sendo o risco aferido periodicamente com base em subsídios contemporâneos (Acórdão 2028970, 0719268-56.2025.8.07.0000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, julgado em 06/08/2025). A decisão impugnada também ressaltou que, desde março de 2023, não houve notícia de conduta do ofensor em relação à reclamante que justificasse a continuidade da proteção. A alegação da vítima quanto à persistência do receio, desacompanhada da descrição de situação objetiva e atual de risco, foi qualificada pela decisão a quo como “temor hipotético e abstrato”, em consonância com o entendimento jurisprudencial de que “mera sensação de insegurança, desacompanhada de prova objetiva, não justifica a imposição de restrições a direitos fundamentais” (Acórdão 2041869, 0727798-49.2025.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, julgado em 03/09/2025). Não se verificam, portanto, indícios suficientes de perigo atual ou iminente que justifiquem a restrição aos direitos de locomoção e contato do ofensor. Dessa forma, ante a ausência de elementos concretos e contemporâneos que evidenciem a subsistência da situação de risco, não se configura o fumus boni iuris necessário à suspensão da decisão que revogou as medidas protetivas de urgência. O periculum in mora alegado pela reclamante, neste momento, é superado pela inexistência de comprovação de risco tangível e atual, impondo-se o respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na limitação de direitos individuais. Pelo exposto, diante da ausência de demonstração de risco concreto e atual à integridade da reclamante, indefiro o pedido liminar, até o julgamento definitivo deste processo. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se o interessado ALEXANDRE LARA DE OLIVEIRA para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR